Tribunal: STF
Processo: RE 1434397
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 121, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. BENS DA UNIÃO. LAVRA ILEGAL. JAZIDA. TITULARIDADE DO MINÉRIO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL. DETENTOR DA LAVRA. IMPROCEDÊNCIA. DL 227/1967. ARTS. 20, IX, E 176, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. Vale recordar que os recursos minerais são bens da União e que a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, como expressamente se encontra na Constituição. 



    2. Com efeito, nos moldes do art. 36. do DL 227/1967, entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas. A ação penal revelou que a extração de 157,31 kg do mineral coríndon ocorreu de forma ilegal, por pessoas que não detinham a concessão para exploração da área. 



    3. A jazida, que constitui propriedade distinta da do solo, pertence à União, nos moldes do art. 176 da Constituição. A União é que foi diretamente prejudicada pela usurpação de seus recursos minerais, os quais são bens públicos de sua titularidade, nos moldes do art. 20, IX, da Constituição, de modo que sequer se cogita de enriquecimento sem causa, o que teria lugar caso o particular se apropriasse do produto do crime, praticado por terceiros, sob a alegação de autorizatário da lavra. 



    4. Prospera, portanto a alegação da União e da ANM, ao sustentarem que, como se tratou de uma extração irregular, deve haver entrega do produto do crime à União, independentemente da existência de concessão de lavra outorgada à ora recorrente, uma vez que os recursos minerais correspondem a bens da União, nos termos da Constituição”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 134), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SECCO COMÉRCIO ATACADISTA DE MINERAIS LTDA alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido de restituição de minerais que foram ilegalmente extraídos de sua área de concessão de lavra, apreendidos nos autos de ação penal, violou os arts. 20, IX, e 176 da Constituição Federal. 



    Afirma que é detentora da concessão da lavra e proprietária dos minerais que foram ilegalmente extraídos da jazida, de forma que é equivocada a decisão recorrida que declarou que os minerais extraídos de forma irregular pertencem à União, pois o detentor da concessão de lavra possui direito exclusivo ao futuro produto da lavra da jazida (Doc. 134, fl. 12).



    Sustenta que, em se tratando de extração ilegal da lavra, a vítima da conduta criminosa é a detentora da concessão, independentemente de quem promoveu a extração, sob pena de enriquecimento sem causa da União.



    Ao final, requer seja reconhecida a propriedade da recorrente sobre os bens minerais apreendidos no curso da Ação Penal n. 5003410-11.2010.4.04.7201, no caso, 157,31 kg do material coríndon, entregues à União pela Justiça Federal de Santa Catarina e na posse da Agência Nacional de Mineração, determinando-se a devolução dos bens à recorrente (Doc. 137, fl. 17).



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 154).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 134, fl. 7):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88, pela EC nº 45/04, a recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º, do art. 1.035, do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Denota-se exsurgir do presente caso questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico, porquanto cabe a esta Corte definir se o produto de lavra clandestina realizada em prejuízo do regular detentor da concessão de lavra, antes do início das operações da mina ou em local ainda não explorado da área de concessão, é de propriedade da União, nos termos do art. 20, IX, da CF/88, ou do concessionário, conforme art. 176, da CF/88.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 121, fls. 6-7):



    “De acordo com a narrativa dos autos, o produto mineral objeto da controvérsia (157,31 kg do mineral coríndon) foi apreendido no curso da Ação Penal n. 5003410-11.2010.4.04.7201, a qual tramitou perante a 2a Vara Federal de Joinville/SC, movida pelo MPF em razão da prática do crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 8.176/91 (lavra clandestina de recursos minerais). Ao término da ação penal citada, com o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus pela prescrição, o respectivo Juízo encaminhou o produto mineral apreendido à União Federal para destinação prevista em lei, no caso, a realização de leilão por meio do então denominado DNPM, ou Departamento Nacional de Produção Mineral. 



    Não se discute o fato de que a extração ilegal de coríndon se deu em área de concessão de lavra outorgada em favor da ora recorrente, na época denominada Euclides Secco – Firma Individual. 



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a examinar a titularidade do minério decorrente de lavra ilegal. Vale recordar que os recursos minerais são bens da União e que a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, como expressamente se encontra na Constituição. 



    [...]



    Compartilho do entendimento manifestado pelo Juízo a quo no sentido de que a lavra irregular apurada na ação penal não é produto da atividade concedida à parte autora, o que também é incontroverso 



    A ação penal relacionada revelou que a extração de 157,31 kg do mineral coríndon ocorreu de forma ilegal, por pessoas que sequer detinham a concessão para exploração da área. 



    Com efeito, nos moldes do art. 36. do DL 227/1967, entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas. 



    Não é definitivamente o caso dos autos, em que a jazida, que constitui propriedade distinta da do solo, pertence à União, nos moldes do art. 176 da Constituição. 



    A União é que foi diretamente prejudicada pela usurpação de seus recursos minerais, os quais são bens públicos de sua titularidade, nos moldes do art. 20, IX, da Constituição, de modo que sequer se cogita de enriquecimento sem causa, o que teria lugar caso o particular se apropriasse do produto do crime, praticado por terceiros, sob a alegação de autorizatário da lavra. 



    Prospera, portanto a alegação da União e da ANM, ao sustentarem que, como se tratou de uma extração irregular, deve haver entrega do produto do crime à União, independentemente da existência de concessão de lavra outorgada à ora recorrente, uma vez que os recursos minerais correspondem a bens da União, nos termos da Constituição”.



    Conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, o art. 176 da Constituição Federal dispõe expressamente que pertencem à União as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra: As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.



    O Decreto-Lei 227/1967, por sua vez, conceituou a lavra como sendo o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas.



    Analisando o substrato fático-probatório constante dos autos, a instância de origem chegou à conclusão de que a extração irregular foi efetuada por terceiros, não havendo qualquer participação do concessionário, de forma que a propriedade da lavra permanece sendo da União, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do ente federal. 



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da adotada na origem, seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, bem como a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, o que é vedado em sede de RE, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente